Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. DIFERENÇA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO PEREMPTÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A impugnação de crédito refere-se à divergência quanto ao crédito inscrito na relação de credores, não se confundindo com habilitação, na qual se busca a inclusão de crédito omitido pela recuperanda ou pelo administrador judicial. A habilitação de crédito pode ser apresentada de forma retardatária, desde que antes do encerramento da recuperação judicial; todavia, não existe a figura da impugnação retardatária, uma vez que deve observar o prazo peremptório previsto no artigo 8o, da Lei no 11.101/2005. Correta a decisão que reconhece a intempestividade da impugnação, na qual se busca apenas a retificação do crédito, ainda que denominada como habilitação de crédito, pois não observado o prazo legal de dez dias. Precedentes do TJDFT e do STJ. Devem ser fixados honorários advocatícios quando é prolatada sentença que extingue o processo sem análise de mérito, mas a parte ré passa a integrar a relação processual na fase recursal, mormente quando há discordância ao pedido de retificação de crédito.